Tribunal: TJDFT
Processo: 0710510-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710510-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. AGRAVADO: LEANDRO DOS SANTOS GRACIANO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara Cível de Planaltina que inverteu o ônus da prova para conceder à agravante o prazo de 15 dias para juntar os documentos solicitados. Na decisão de ID 57036213, indeferi o pedido de efeito suspensivo. Em contrarrazões, o agravado suscita preliminar de perda do objeto do recurso diante da sentença proferida pelo juízo de origem (ID 59078850). Intimado o agravante para se manifestar sobre a preliminar, quedou-se inerte conforme certificado no ID 60154884. Diante desse novo contexto, tenho que a prolação de sentença acarreta a perda de objeto, não mais persistindo o interesse recursal. Eventual insurgência deverá ser objeto de recurso de apelação. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 28 de junho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora